Tribunal: TJDFT
Processo: 0701085-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. A citação da parte executada constitui pressuposto de desenvolvimento válido do processo, conforme artigo 239, do Código de Processo Civil. A suspensão prevista no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, somente é cabível se, após a citação do executado, não forem localizados bens passíveis de penhora. Verificando-se a ineficácia das tentativas de citação dos executados com base nos endereços fornecidos, bem como nos encontrados por meio de pesquisas a bancos de dados oficiais, e limitando-se o exequente a requerer a suspensão do feito, mostra-se correta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal para o desiderato.